Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ARREMATAÇÃO. LANCE VENCEDOR. PROPOSTA DE PAGAMENTO À VISTA. PREVALÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. PROPOSTA PARA PAGAMENTO PARCELADO. PRECEDÊNCIA DO PAGAMENTO IMEDIATO. VALOR SUPERIOR. EXTENSO PERÍODO PARA QUITAÇÃO DO PREÇO. AUSÊNCIA DE VANTAGEM NA QUITAÇÃO PARCELADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em consonância com a literalidade da regra albergada no artigo 895, §7o, do estatuto processual, em hasta pública tendo por objetivo a alienação do imóvel penhorado, a proposta de pagamento do lance à vista, desde que não se trate de preço vil, sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, independentemente do valor oferecido em outra modalidade, tendo em vista que o pagamento à vista satisfará a dívida de forma imediata o crédito executado, de modo que, conquanto possível que a arrematação de imóvel penhorado levado a hasta pública seja realizada mediante pagamento parcelado, essa forma de pagamento somente será possível caso não tenha havido lance para pagamento à vista.
2. Afigura-se imperativa a assimilação como vencedor do lanço correspondente à proposta para pagamento à vista, devendo ser preterido o lance que, a despeito de alcançar valor superior, implica pagamento parcelado do lançado, tendo em conta que o pagamento à vista viabiliza a realização da obrigação exequenda de imediato, prevenindo que o credor seja submetido a novo retardamento do direito que o assiste, porquanto a execução se realiza no seu interesse e para realização do direito que titulariza, e não sob as conveniências do executado.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.